Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-80.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001288-80.2019.8.11.0013
RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 54561966):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA E ANALFABETA –AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2o E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6o, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público.
II – Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC).” (N.U. 1001288-80.2019.8.11.0013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020).
Alega violação ao artigo 1.022, II, do CPC, artigos 186 e 595 do CC, artigo 42, parágrafo único, do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o contrato celebrado entre as partes atende aos requisitos exigidos pela legislação, sendo válido o negócio jurídico, portanto ausente os requisitos ensejadores da reparação civil, bem assim que a devolução em dobro do indébito não encontra respaldo em previsão legal e contratual, ante a inexistência de má-fé na conduta do Banco.
Recurso tempestivo (ID 64368496).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 68483489.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias decididas no acórdão recorrido consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro e que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro, artigo 42, parágrafo único, do CDC), elegendo como Recurso paradigma o REsp 1.517.888/RN (Tema 929).
Entretanto, em consulta ao sítio do STJ, verifica-se que em 14/03/2019, ocorreu a seguinte determinação:
“Situação alterada para ‘tema sem processo vinculado’, em 14/3/2019, com manutenção da determinação de sobrestamento de recursos especiais que tratem sobre a matéria.”
Ante o exposto, não tendo o referido tema sido cancelado, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ. (Tema 929).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI